Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-43.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004938-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVANTE), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (AGRAVANTE), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (AGRAVADO), JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER - CPF: 089.873.366-97 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (PROCURADOR), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (PROCURADOR), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004938-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER

AGRAVADO: NORBERTO MANICA, JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESISTÊNCIA DA PERÍCIA E IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS DA PARTE ADVERSA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA EM ACÓRDÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE AMBOS OS LITIGANTES – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que, em cumprimento a acórdão que desconstituiu anterior sentença por cerceamento de defesa, designou perícia e determinou a apresentação de quesitos, principalmente no caso de inadimplemento recíproco.

A verificação da pertinência ou não das perguntas formuladas cabe ao juízo ou ao perito, e não à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004938-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER

AGRAVADO: NORBERTO MANICA, JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento
n. 1004938-43.2020.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Resolução Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu pedido de desistência da perícia e rejeitou a impugnação aos quesitos formulados pelos agravados.

Os agravantes alegam que as perguntas elaboradas são desnecessárias à solução da lide e visam apenas protelar o andamento do feito.

Discorrem sobre cada uma delas e argumentam que a prova pericial poderá ser realizada no momento da liquidação da sentença.

Efeito suspensivo não concedido (Id 44535471).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004938-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER

AGRAVADO: NORBERTO MANICA, JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Ao indeferir o efeito suspensivo foi consignado que o julgamento antecipado da lide foi antecipadamente da lide fundamentou-se na desnecessidade de produção de outras provas, bem como que a perícia poderia ocorrer na fase de liquidação.

A sentença foi desconstituída na Apelação Cível n.

10769/2018, em que foi reconhecido o cerceamento de defesa e ressaltado que até mesmo o Juízo de origem admitiu a imprescindibilidade do exame pericial quando a relegou para a fase de liquidação. Vale registrar que as partes, instadas, especificaram as provas que pretendiam produzir.

E mais, a hipótese é de inadimplemento de ambos, autores e réus, e, ante a sua extensão, é imperiosa a dilação probatória, que no caso referem-se a perícias contábil e agronômicas, como determinado na origem.

Desse modo, não procede o argumento dos agravantes de que a prova seria desnecessária ou que de que poderia ser feita na liquidação, tampouco lhes cabe contestar a pertinência dos quesitos apresentados pelos agravados.

Além disso, trata-se de litígio complexo que envolve a aquisição de inúmeras áreas rurais, algumas com ônus reais e outras dadas em pagamento pelo adquirente, também com ônus, que exigem análise minuciosa do descumprimento recíproco do Contrato objeto da rescisão, como assinalado no mencionado acórdão.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020